Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-52.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704703-52.2023.8.07.0002 RECORRENTE: BRUNO MARTINS DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDÍCIOS DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. Não se exige a certeza, na primeira fase do procedimento do Júri, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). 2. Segundo a doutrina e jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. 3. Havendo indícios de que o crime pode ter ocorrido por motivo torpe, apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, deve prevalecer a mencionada qualificadora. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera, em síntese, que a qualificadora do motivo torpe merece ser afastada da pronúncia, “já que destoante completamente das provas dos autos”. (ID 67917495, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 155, 413 e 414, todos do CPP. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A exclusão de qualificadoras na pronúncia é admitida apenas quando manifestamente improcedente ou contrária à prova dos autos, devendo a análise ser feita pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos. O Tribunal de origem concluiu pela necessidade de inclusão da qualificadora, não sendo manifestamente impertinente, destacando a necessidade de a matéria ser submetida ao Júri. A alteração da conclusão do aresto impugnado para excluir a qualificadora exige reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.736.973/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012